Tribunal: TJMT
Processo: 1035736-08.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035736-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOHN HEBERTE DA SILVA - CPF: 005.380.631-06 (RECORRENTE), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. VAZAMENTO NO CAVALETE. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de cobrança excessiva de água (R$ 2.116,37 e R$ 1.291,74), suspensão do fornecimento e negativação do nome do consumidor, após vazamento identificado no cavalete externo, componente de responsabilidade da concessionária, conforme comprovado por ordem de serviço e comunicações da própria empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o vazamento que gerou as cobranças excessivas ocorreu em equipamento de responsabilidade da concessionária ou do consumidor; e (
ii
) verificar se a suspensão do fornecimento de água e a negativação do nome do consumidor, em decorrência do não pagamento das faturas contestadas, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de serviços públicos tem o ônus de comprovar a legitimidade das cobranças acima da média histórica de consumo, mediante apresentação de laudo técnico elaborado por órgão oficial competente, observando o contraditório e a ampla defesa, conforme art. 111 da Resolução no 5/2012 da AMAES.

4. Os documentos técnicos produzidos pela própria concessionária comprovam que o vazamento ocorreu no cavalete, componente do sistema de distribuição de água localizado antes do ponto de entrada na residência, sendo, portanto, de responsabilidade exclusiva da empresa, que inclusive realizou o reparo e
reconheceu posteriormente o
erro, retificando as faturas.

5. A suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial (água) e a negativação do nome do consumidor por débito contestado e posteriormente reconhecido como indevido configuram dano moral
in
re

ipsa
, conforme Súmula 49 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O vazamento ocorrido no cavalete do sistema de distribuição de água é de responsabilidade exclusiva da concessionária, não podendo gerar cobrança excessiva ao consumidor. 2. A suspensão do fornecimento de água e a negativação do nome do consumidor por débito contestado e posteriormente reconhecido como indevido configuram dano moral
in
re

ipsa
."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; Resolução no 5/2012 da AMAES, art. 111; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016; STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761-SP; Súmula 49 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; TJMT, N.U 1013974-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:
1035736-08.2025.8.11.0001

Origem
: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: JOHN
HEBERTE
DA SILVA

Recorrido
: ÁGUAS CUIABÁ S
.
A
.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

John
Heberte
da Silva ajuizou reclamação em face de Águas Cuiabá SA. Noticiou que: a) recebeu faturas de água com valores exorbitantes (R$ 2.116,37 e R$ 1.291,74) incompatíveis com seu consumo médio mensal de R$ 100,00; b) identificou vazamento no cavalete externo, de responsabilidade da concessionária
e,
mesmo após abrir protocolos de atendimento, a empresa não resolveu o problema
, razão pela qual
teve o fornecimento de água suspenso
e
seu nome negativado indevidamente. Requereu indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) o vazamento verificado encontrava-se após o hidrômetro, sendo de responsabilidade exclusiva do usuário;
b
) o fornecimento de água foi suspenso em decorrência do inadimplemento das faturas regularmente emitidas
, sendo esta
conduta da concessionária exercício regular de
seu
direito; e
c
) a inscrição nos cadastros de inadimplentes decorreu de débito legítimo
, inexistindo
ilicitude ou falha do serviço.
Julgou improcedente a ação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o vazamento ocorreu no cavalete, componente de responsabilidade da concessionária
, tendo ela
própria reconhec
ido
formalmente a existência do vazamento no cavalete pelo protocolo no 16242340;
b
) a concessionária realizou os reparos no local, reconhecendo tacitamente sua responsabilidade;
c
) foi orientado pela própria empresa a não realizar o pagamento das faturas contestadas; e
d
) a negativação foi indevida por se tratar de débito contestado. Requereu o provimento do recurso para

reformar a sentença
e julgar procedente a reclamação
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura. Água.

Caso haja suspeita de irregularidade na fatura de água, o consumidor tem direito de contestá-la, cabendo à concessionária a inspeção e aferição dos medidores técnicos existentes, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Esta é a exegese extraída do artigo 111 da Resolução no 5/2012 da AMAES (Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá).

No caso de inconformismo com a cobrança de água e esgoto, cabe à concessionária a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção.

Em caso análogo:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)"

Importa ressaltar que as provas apresentadas pelas concessionárias devem ser produzidas por órgãos oficiais competentes, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

A propósito:

"(...) RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO. (...) . 5. No caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, na medida em que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. Todavia, a concessionária não produziu provas que legitimasse a fatura impugnada, pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente ou outra prova idônea. (...) (N.U 1013974-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)"

"(...) FONERCIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. (...) 2. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de água, tanto o consumidor quanto a concessionária
tem
direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária. A cobrança de valores acima da média, sem a apresentação de laudo que possa evidenciar a irregularidade no consumo, torna a fatura indevida, caracterizando conduta ilícita. (...) (N.U 1020833-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023)"

"(...) RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
(...) Ademais
, competia à empresa recorrente, que possui profissionais habilitados para tanto, elaborar laudo técnico firmado por profissional habilitado, com a ciência prévia da parte requerente, o que não vislumbro in
casu
. 2. Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor das faturas serem adequados à média apurada nos meses posteriores. (...) (N.U 1011382-26.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2020, publicado no DJE 25/07/2020)"

No caso em análise, verifica-se que o recorrente recebeu faturas com valores muito superiores à sua média histórica de consumo. Conforme documentos juntados aos autos (ID 311812852
/PJe2
), as faturas contestadas apresentaram valores de R$ 2.116,37 (março/2024) e R$ 1.291,74 (abril/2024), enquanto seu consumo médio mensal era de aproximadamente R$ 100,00.

Ao identificar o aumento abrupto, o recorrente constatou vazamento no cavalete situado na área externa de sua residência, em via pública, e imediatamente comunicou à recorrida, que reconheceu a existência do problema, conforme se verifica nas conversas por WhatsApp (ID
311812853/PJe2
), onde a própria concessionária abriu Ordem de Serviço para conserto do cavalete (Protocolo no 16242340)
, inclusive afirmando que, no caso específico, “
o conserto deve ser feito somente pela equipe técnica da
Iguá
”
.

Ademais, a
própria reclamada
emitiu comunicado (ID 311812854
/PJe2
) reconhecendo expressamente
o "consumo anormal" na unidade consumidora do recorrente,
corroborando
a tese de que o aumento nas faturas decorreu de problema técnico e não de consumo efetivo.

A Ordem de Serviço no 65355381 (ID 311812879
/PJe2
) comprova que o reparo foi realizado no cavalete, com a descrição "Reparo de cavalete", o que evidencia que o problema ocorreu em equipamento de responsabilidade da concessionária, e não em instalação interna do imóvel.

Embora a recorrida alegue que o vazamento ocorreu após o hidrômetro, os documentos técnicos por ela própria produzidos contradizem essa afirmação
por mencionarem
expressamente "conserto de cavalete" (ID 311812879
/PJe2
). O cavalete é componente do sistema de distribuição de água que se encontra antes do ponto de entrada na residência do consumidor, sendo, portanto, de responsabilidade da concessionária.

Além disso, a re
que
rida
não apresentou nenhum

la
udo técnico elaborado por órgão oficial competente que comprovasse de forma inequívoca que o vazamento ocorreu em área de responsabilidade do consumidor. Ao contrário, os documentos juntados aos autos demonstram que a própria concessionária reconheceu o problema e realizou o reparo no cavalete.

Posteriormente, a rec
lama
da reconheceu o erro e procedeu à retificação das faturas, conforme documento de ID 311812874
/PJe2
, que registra: "
Conforme
caso
:
29714444 e O
.
S 65355381 Reparo de cavalete
,
o vazamento
tava
depois do HD
,

realizado retificação
Fat
Ref
03 e 04/2024 para média de consumo de 28m3
".

Portanto, resta evidente que as faturas contestadas eram indevidas, decorrentes de vazamento em equipamento de responsabilidade da concessionária, e que a própria recorrida reconheceu o erro ao retificar as cobranças posteriormente.

Assim, fica configurada a conduta ilícita da parte reclamada.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, o dano moral está configurado pela privação de serviço essencial (água),
assim como
pela negativação indevida do nome do recorrente e pelo descaso da concessionária em solucionar o problema, mesmo após reconhecer sua responsabilidade.

A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial de água, gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Apesar de ter reconhecido o problema e realizado o reparo no cavalete, a recorrida procedeu à suspensão do fornecimento de água na residência do recorrente e à negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

A
s conversas por WhatsApp (ID 311812857
/PJe2
) demonstram que o fornecimento de água foi suspenso mesmo após o recorrente ter sido orientado pela própria concessionária a não pagar as faturas até a normalização do problema.

A Súmula 49 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que "a interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral
in
re

ipsa
."

Ainda, ressalte-se que
hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral também é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).”

Assim
, a suspensão do fornecimento de água e a negativação do nome do recorrente foram manifestamente indevidas, pois decorreram de cobranças por consumo não realizado,
mas sim
causado por vazamento em equipamento de responsabilidade da própria concessionária.

Portanto, o dano moral está configurado.

Quantum
indenizatório

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

No caso em análise, considerando a gravidade da conduta da recorrida (suspensão indevida de serviço essencial e negativação indevida), o período prolongado de privação do serviço
e
o descaso no atendimento às reclamações do consumidor, entendo como
razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de
R$
6
.000,00 (s
eis
mil reais)
, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita
.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais (N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; e N.U 1056213-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, publicado no DJE 11/05/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada
,

julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial
e

condenar
a parte reclamada ao pagamento
, em favor da parte reclamante,

de
R$
6
.000,00 (se
is
mil reais)
, a título de
danos morais
, atualizado
pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver
ilícito contratual
(Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in
iden

(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ)
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025